Tribunal: TJSP
Processo: 0000003-69.2018.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Incêndio qualificado e ameaça cometidos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Descabimento – Desclassificação do crime de incêndio para a conduta de dano – Impossibilidade – Penas redimensionadas pelo afastamento dos maus antecedentes e da reincidência – Regime

Ementa:
Incêndio qualificado e ameaça cometidos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Descabimento – Desclassificação do crime de incêndio para a conduta de dano – Impossibilidade – Penas redimensionadas pelo afastamento dos maus antecedentes e da reincidência – Regime prisional semiaberto – Possibilidade – Sentença reformada nessa extensão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0000003-69.2018.8.26.0439, da Comarca de Pereira
Barreto, em que é apelante EVERALDO LOPES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto
defensivamente apenas para reduzir a pena do recorrente, por
infringência ao artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, para
04 (quatro) anos de detenção, estabelecendo o regime semiaberto, com
pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos e, por infringência ao artigo
147, caput, do mesmo codex, para 01 (um) mês e 06 (seis) dias de
detenção, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000003-69.2018.8.26.0439 - lauda 2/12
Voto:
21683 – CFF/Ce
Apelação:
0000003-69.2018.8.26.0439
Comarca:
Pereira Barreto
Vara:
2a Vara Judicial
Processo:
numeração única
Apelante:
Everaldo Lopes
Apelado:
Ministério Público
Incêndio qualificado e ameaça cometidos no
contexto da violência doméstica e familiar contra a
mulher Apelação Conjunto probatório suficiente
para o reconhecimento das práticas delitivas

Absolvição
Descabimento Desclassificação do
crime de incêndio para a conduta de dano

Impossibilidade
Penas redimensionadas pelo
afastamento
dos
maus
antecedentes
e
da
reincidência
Regime prisional semiaberto

Possibilidade Sentença reformada nessa extensão
Recurso parcialmente provido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Everaldo Lopes foi condenado, por
incurso no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, e artigo 147, caput, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento de 05 (cinco)
anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime prisional
fechado, com 16 (dezesseis) dias-multa mínimos, e 01 (um) mês e 12
(doze) dias de detenção, em regime semiaberto, respectivamente (fls.
105/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000003-69.2018.8.26.0439 - lauda 3/12
O réu almeja a absolvição, sob a tese de
fragilidade probatória. Subsidiariamente, almeja a desclassificação para a
conduta de dano ou a redução máxima da reprimenda pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ou sua
compensação com a agravante da reincidência e, por fim, a fixação do
regime semiaberto para início do cumprimento da pena (fls. 112/121).
O recurso foi contrariado (fls. 124/127),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 137/141).
É o relatório.
Inicialmente, convém destacar que a
preliminar suscitada acerca da condenação pelo crime de ameaça se
confunde com o mérito recursal e com ele será apreciada.
Pois bem.
A acusação é no sentido de que o
apelante, nas condições de tempo e lugar descrito na denúncia,
prevalecendo-se das relações familiares contra a mulher, na forma da Lei
no 11.343/2006, ameaçou, por meio de palavras e gestos, de causar mal
injusto e grave a sua esposa Claudia Regina Leite Leal.
Consta ainda que, no dia seguinte, 26 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000003-69.2018.8.26.0439 - lauda 4/12
novembro de 2017, nas mesmas circunstâncias de espaço, causou
incêndio em casa destinada à habitação, expondo a perigo a vida, a
integridade física e o patrimônio de terceiros.
Segundo a inicial, o recorrente, não se
conformando com a separação do casal, compareceu à residência da
vítima e a ameaçou de morte, dizendo que “iria colocar fogo na residência,
pois se a casa não ficasse com ele, não ficaria com ninguém” e que iria
matá-la enforcada.
No dia seguinte, Everaldo voltou ao local
dos fatos e não encontrou a ofendida, momento em que decidiu incendiar
a residência e, utilizando-se de um isqueiro, ateou fogo nas três camas da
casa.
Por fim, narra a exordial que as chamas
se alastraram e ocasionaram danos de grande extensão, concluindo a
perícia que houve perigo à vida da vizinhança e aos seus patrimônios, pois
a habitação está localizada em área urbana.
A
materialidade
dos
crimes
é
incontroversa e a autoria recai, com a segurança necessária, sobre o
recorrente.
Na fase inquisitiva Everaldo admitiu ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000003-69.2018.8.26.0439 - lauda 5/12
ateado fogo nas camas da residência, mas negou as ameaças (fls. 14).
Em Juízo narrou que soube que a
ofendida estava se relacionando com outra pessoa e tentou entrar em
contato com ela, mas não conseguiu. Em razão disso, ficou nervoso e
considerando que estava alcoolizado, perdeu o controle e ateou fogo nas
camas. Disse ainda que ele e a ofendida costumam discutir quando bebem.
Reataram o relacionamento e passaram a residir juntos novamente (mídia
digital).
A prova colhida sob o crivo do
contraditório edificou-se em seu desfavor.
A
ofendida
Claudia
corroborou
a
dinâmica descrita na inicial, no sentido de que o réu a ameaçou de morte e
incendiou sua residência. Declarou que voltou a conviver com ele e estão
residindo no imóvel onde aconteceu o incêndio (mídia digital).
Urge obtemperar, a propósito, que, nos
casos envolvendo delitos ocorridos no âmbito da violência doméstica e
familiar praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em
situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras
pessoas a palavra da vítima assume especial relevância probatória na
elucidação dos fatos, e na identificação do autor, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000003-69.2018.8.26.0439 - lauda 6/12
detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não
se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples
invencionice.
Nessa direção:
“A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente
porque se trata de violência doméstica ou familiar.” (STJ, 6a
Turma, AgRg no AREsp no 423.707/RJ, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, DJ 07.10.2014).
“No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar,
entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial
importância,
pois
normalmente
são
cometidos
sem
testemunhas.” (STJ, 5a Turma, AgRg no AREsp no 213.796/DF,
Rel. Ministro Campos Marques, DJ 19.02.2013).
A testemunha Tatiana Leite Leal, irmã da
ofendida, esclareceu que no dia do incêndio o réu a procurou e pediu para
que ligasse para Claudia. Esclareceu que o acusado estava alterado e falou
iria colocar fogo na casa da ofendida. Não havia ninguém no imóvel, na
ocasião dos fatos. Afirmou que Claudia já quis se separar do acusado, bem
como que eles costumam discutir. Por fim, disse que eles voltaram a
morar juntos (mídia digital).
Paulo Rodrigues Pereira, vizinho do réu,
declarou que Everaldo incendiou a residência por infidelidade da
ofendida. Desconhece as ameaças. Considera o réu uma pessoa boa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000003-69.2018.8.26.0439 - lauda 7/12
afirmando que a vítima é problemática e provoca as brigas conjugais,
confirmando que o casal reatou o relacionamento (idem).
O depoimento da testemunha de defesa,
no entanto, deve ser recebido com reservas, ante o latente interesse no
desfecho meritório, considerando a relação e amizade envolvida.
Desse modo, o arsenal probatório
presente nos autos evidenciou, de forma suficiente, o elemento subjetivo
exigido pelo tipo penal, consistente na vontade livre e deliberada de
incutir na vítima fundado temor de lhe causar mal injusto e grave,
dirigindo-lhe ameaças sérias, concretas e idôneas, de tal sorte que a
ofendida, temerosa por sua integridade e da família, registrou a
ocorrência e solicitou a concessão de medidas protetivas.
Nesse sentido, não socorre ao apelante a
tese de atipicidade da conduta, pois tanto para a configuração do crime de
ameaça, quanto para o de incêndio, não se exige que o agente se apresente
em estado de ânimo calmo ou tranquilo, mesmo porque, é sabido que
grande parte das intimidações, sobretudo as perpetradas no âmbito
doméstico, ocorre em circunstâncias de raiva, cólera, ou de
desentendimento entre as partes, o que, contudo, não tem o condão de
desnaturar a intenção deliberada de causar ou de incutir o temor na
vítima de que algum mal injusto e grave venha a se concretizar, conforme
restou demonstrado na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000003-69.2018.8.26.0439 - lauda 8/12
Conforme preleciona Cezar Roberto
Bitencourt, “O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção
de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de
intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do
homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente
por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo
desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas
pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses
estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais
atemoriza o ameaçado.” (in “Código Penal comentado”, Ed. Saraiva,
2015, 9a ed., pág. 637).
Este Egrégio Tribunal de Justiça já
assentou:
“É importante ressaltar, neste ponto, que o ânimo exaltado, a
raiva e a explosão emocional, entre outros descontroles, não
afastam a tipificação do delito de ameaça, visto que basta sua
intimidação ou mesmo gerar temor à vítima para sua
configuração. Aliás, o crime de ameaça é formal e
instantâneo, sendo irrelevante o estado emocional do agente,
vez que ninguém profere palavras ameaçadoras a ponto de
atemorizar a vítima quando está calmo e equilibrado, o que
independe do dolo” (TJSP, 9a Câmara Criminal Extraordinária,
Apelação no 0000304-74.2015.8.26.0486, Rel. Des. Sérgio
Coelho, DJ 06.10.2017).
Nesse contexto, a condenação pelos
crimes imputados era mesmo de rigor, não havendo que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000003-69.2018.8.26.0439 - lauda 9/12
insuficiência probatória, tampouco em desclassificação do crime de
incêndio para o de dano.
Ora, a conduta do réu de atear fogo na
residência da vítima colocou em risco a vida e o patrimônio de terceiros,
que apesar da proporção ninguém se feriu, todavia causou prejuízo
patrimonial à vítima, conforme descrito no laudo pericial.
Destaque-se, por oportuno, que o laudo
pericial acostado a fls. 27/32 atestou que, “Do incêndio decorreu perigo
ao patrimônio de terceiros, uma vez que o prédio é ladeado por outros
prédios residenciais, conforme mostra a foto n.o 01 anexa. (...) mais o
que foi dado a observar no local (focos múltiplos), infere o relator que
deu causa ao incêndio, o contato de agente ígneo e/ou corpo em
chama como os materiais combustíveis (principalmente camas,
guarda-roupas) existentes no interior dos dormitórios, de maneira
voluntária.”
Ademais,
como
ressaltado
monocraticamente, “Apesar dos argumentos do réu, é fato que o
incêndio colocou em risco imóveis lindeiros, deixando o quarto
destruído. No que tange à ameaça, é fato que a palavra da vítima
merece crédito, principalmente quando externada no momento dos
fatos. O fato de estar embriagado não exclui a imputabilidade do réu.
É cediço que, estado anômalo, por efeito de álcool, quando causado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000003-69.2018.8.26.0439 - lauda 10/12
por vontade própria, não se afigura apto a afastar o dolo e nem se
constitui excludente de culpabilidade, pois não derivada de caso
fortuito ou força maior, nos termos do CP, art. 28, II, em respeito à
teoria da actio libera in causa (ação livre na origem). Não há que se
falar, ainda, em desclassificação da conduta para o crime de dano
qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal),
tendo em vista que a prova oral, especialmente as declarações do réu.
O dolo de dano é lateral, sendo o intuito principal tocar fogo na
residência como modo de atingir a vítima, mormente diante das
ameaças que foram proferidas pari passu ao crime de perigo.” (fls.
107)
A propósito:
“Crime de perigo comum. Incêndio. Configuração. Requisitos.
Para a configuração do delito do art. 250 do CP, é necessário
que o ato do agente tenha eficiência para causar o incêndio e,
também, que a coisa queimada esteja em local onde possa
haver difusão e consequente perigo” (TJSP, RT 73/616).
Analisam-se as reprimendas.
As basilares dos dois crimes foram
fixadas em 1/6 acima dos mínimos, sopesado maus antecedentes e, na
etapa seguinte, exasperou-se de mais 1/6, considerado a circunstância
agravante da reincidência, “observada a certidão de antecedentes
criminais”, além do acréscimo da fração de 1/5, para o crime de ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000003-69.2018.8.26.0439 - lauda 11/12
No entanto, a certidão apontada pelo
ilustre sentenciante não é apta a justificar os recrudescimentos punitivos,
a título de circunstâncias judiciais negativas.
Destarte, no tocante ao crime de
incêndio, retorna-se a pena-base ao mínimo legal, mantida na fase
intermediária, à míngua de circunstâncias modificadoras, em que pese a
admissão do réu, diante da inviabilidade de redução da pena aquém do
mínimo legal (Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
Na
fase
derradeira,
escorreito
o
acréscimo de 1/3, pela incidência da causa de aumento, pois se tratava de
imóvel habitado, totalizando, 04 (quatro) anos de detenção, e 13 (treze)
dias-multa mínimos.
Quanto ao delito de ameaça, de igual
modo, retorna-se a basilar ao mínimo, mantendo-se apenas o acréscimo
de 1/5, em razão de crime cometido com prevalecimento das relações
domésticas, alcançando 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção.
Configurado o concurso material entre
os delitos, as penas, somadas, totalizam 04 (quatro) anos, 01 (um) mês 06
(seis) dias de detenção, com 13 (treze) dias-multa mínimos.
Por conseguinte, tendo em conta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000003-69.2018.8.26.0439 - lauda 12/12
montante punitivo e o favorecimento das circunstâncias judiciais,
redimensiona-se o regime inicialmente fechado fixado para o semiaberto
(artigo 33, § 2o, b, do Código Penal), que deve mantido para a ameaça,
pois não comporta modificação, porque o regime intermediário é o que
mais se coaduna à espécie, não só pelo montante punitivo, mas pelas
circunstâncias dos crimes, que envolveram riscos à incolumidade física
alheia e danos severos ao patrimônio, no contexto da violência doméstica
e familiar contra a mulher.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto defensivamente apenas para
reduzir a pena do recorrente, por infringência ao artigo 250, § 1o, inciso II,
alínea “a”, do Código Penal, para 04 (quatro) anos de detenção,
estabelecendo o regime semiaberto, com pagamento de 13 (treze) dias-
multa mínimos e, por infringência ao artigo 147, caput, do mesmo codex,
para 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)